Tribunal: STF
Processo: Rcl 86199
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Estado do Ceará contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará no Processo 0637720 75.2021.8.06.0000, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e do Recurso Extraordinário 1.317.98/ES, respectivamente, Temas 810 e 1.170 da Sistemática da Repercussão Geral. 



    Segundo relata o reclamante:



    [...] Trata-se, na origem, de Cumprimento de Sentença em que o Estado do Ceará, ora Reclamante, apresentou impugnação apontando excesso de execução, notadamente pela aplicação indevida do IPCA-E como índice de correção monetária. Em sua defesa, o Ente Público apresentou planilha de cálculos utilizando o INPC até junho/2009 e a Taxa Referencial (TR) a partir de então, com data-base de atualização até setembro de 2017. 



    Intimada para se manifestar, a parte exequente, em petição protocolada em março de 2018 – portanto, após a publicação do acórdão paradigma do Tema 810/STF (ocorrida em 20/11/2017) –, de forma livre, inequívoca e consciente, CONCORDOU EXPRESSAMENTE com os cálculos e os parâmetros apresentados pelo Estado do Ceará. 



    Diante da manifestação de vontade das partes, o juízo de primeiro grau proferiu decisão homologando a planilha estatal, estabilizando a controvérsia sobre os critérios de cálculo e tornando a matéria incontroversa e preclusa (doc. 1, pp. 1-2).



    Sustenta que:



    [...] ao serem os autos remetidos à Contadoria Judicial para mera atualização do valor consolidado, o referido setor, de ofício, inovou nos autos e substituiu a TR pelo IPCA-E para o período subsequente a setembro de 2017. O juízo de primeiro grau, em correta decisão, determinou a manutenção dos índices homologados. 



    Interposto Agravo de Instrumento pela parte exequente, a 1ª Câmara de Direito Público do TJCE reformou a decisão, determinando a aplicação do IPCA-E. Após oposição de Embargos de Declaração, que foram rejeitados, o Estado do Ceará interpôs o competente Recurso Especial, ao qual a Vice-Presidência do TJCE negou seguimento, sob o fundamento de que o acórdão estaria em conformidade com os Temas 810 e 1170 desta Suprema Corte.



    Ainda irresignado, o Estado interpôs Agravo Interno, sustentando a existência de distinguishing que impediria a aplicação automática dos referidos temas, mas o Órgão Especial do TJCE negou provimento ao recurso. Foram opostos novos Embargos de Declaração para esgotamento da instância (doc. 1, p. 2).



    Argumenta, ainda:



    Nesse contexto, a presente Reclamação visa assegurar a correta aplicação das teses firmadas nos Temas 810 e 1170, cuja autoridade foi usurpada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que, ao aplicá-las de forma mecânica e descontextualizada, acabou por subverter seus fundamentos determinantes (ratio decidendi). 



    A decisão reclamada, ao desconsiderar a existência de um negócio jurídico processual válido e eficaz, no qual a parte credora, titular do direito, anuiu expressamente com o critério de correção, aplicou os precedentes desta Corte a uma situação fática para a qual não foram concebidos, o que configura error in procedendo e justifica o manejo desta via (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requer:



    a) a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por violar a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal consubstanciada nos Temas 810 e 1170 da Repercussão Geral, impondo obrigação indevida à Administração Pública sem a devida observância dos precedentes vinculantes, restabelecendo-se a decisão do juízo de primeiro grau que determinou a observância dos critérios de cálculo (TR) expressamente acordados entre as partes e devidamente homologados (doc. 1, p. 8).



    É o relatório. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar porque não foram esgotadas as instâncias recursais, como será explicitado.



    Antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, o Supremo Tribunal Federal tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.



    A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).



    O Supremo Tribunal Federal passou então a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. DECISÃO DENEGATÓRIA IMPUGNADA POR MEIO DO AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO APLICOU PARADIGMA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL.



    1. Para que se conheça da reclamação com base no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 (proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos) é necessário que: (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário tenha aplicado a sistemática da repercussão geral; e (ii) tenha sido interposto o competente agravo interno na origem. Precedente. 



    2. No caso, o ato reclamado não é decisão resultante da apreciação de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) e a inadmissão do recurso extraordinário não se baseou na aplicação de entendimento firmado na sistemática de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nesse cenário, incabível a presente reclamação, proposta apenas com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.



    3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021). 



    RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/5/2023).



    No caso concreto, observo que não foi atendido o requisito.



    Isso porque, conforme informado na exordial, não houve interposição de recurso contra a decisão que negou seguimento ao agravo em recurso especial. Assim, a presente reclamação foi ajuizada sem que fossem esgotadas as instâncias recursais.



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 66.382/MG, DJe 12/3/2024; Rcl 66.386/PR, DJe 13/3/2024; Rcl 66.278/SP, DJe 13/3/2024; Rcl 67.647/RN, DJe 10/5/2024; e Rcl 70.985/SP, DJe 29/8/2024, todas da minha relatoria.



     



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator